Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-21.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. LEITURA DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 - O crime de lesão corporal praticado contra a mulher (§13, do art. 129), foi introduzido no Código Penal pela Lei no 14.188/2021, e se caracteriza e se consuma pela ofensa causada à integridade física ou a saúde corporal da vítima, no contexto da violência doméstica e familiar, em razão do menosprezo ou discriminação desta por sua condição de mulher.
2 – O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “A leitura de depoimento prestado em sede policial não é causa de nulidade da oitiva de testemunhas, pois, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado" (AgRg no AREsp n. 1.170.087/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022). 2.1 – Portanto, não constitui violação ao disposto no art. 212, do CPP, nem induzimento da vítima ou testemunhas, a leitura de depoimento prestado em sede policial ou dos termos da denúncia, quando de suas oitivas na fase judicial. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3 - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei no 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes. 3.1 – Também já decidiu o STJ que “reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes. (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, 5a Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.).
4 - Comprovadas a materialidade e autoria do crime de lesão corporal contra mulher (art. 129, §13, do Código Penal), praticado pelo réu contra a ofendida, na forma da Lei no 11.340/2006, a pretensão recursal absolutória se mostra inviável, sendo mantidos os demais termos da sentença.
5 – Negado provimento ao recurso.